Tribunal: STF
Processo: HC 97129
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-05-11
Data de publicação: 2010-05-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE 
   FURTO. CRIME IMPOSSÍVEL, FACE AO SISTEMA DE VIGILÂNCIA DO 
   ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INOCORRÊNCIA. MERCADORIAS DE VALOR 
   INEXPRESSIVO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE.
1.	O 
   pleito de absolvição fundado em que o sistema de vigilância do 
   estabelecimento comercial tornou impossível a subtração da coisa não 
   pode vingar. As pacientes poderiam, em tese, lograr êxito no intento 
   delituoso. Daí que o meio para a consecução do crime não era 
   absolutamente ineficaz.
2.	A aplicação do princípio da 
   insignificância há de ser criteriosa e casuística, tendo-se em conta 
   critérios objetivos.
3.	A tentativa de subtração de mercadorias 
   cujos valores são inexpressivos não justifica a persecução penal. O 
   Direito Penal, considerada a intervenção mínima do Estado, não deve 
   ser acionado para reprimir condutas que não causem lesões 
   significativas aos bens juridicamente tutelados.
4.	Aplicação do 
   princípio da insignificância justificada no caso.
	Ordem deferida a 
   fim de declarar a atipicidade da conduta imputada às pacientes, por 
   aplicação do princípio da insignificância.